Tribunal: TJBA
Processo: 8028352-13.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8028352-13.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SARA CRISTINA CONCEICAO SIMOES

Advogado(s)
:
ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, ADEVALDO DE SANTANA GOMES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. COBRANÇA DE CONSUMO DE ÁGUA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão de faturas de consumo de água e indenização por danos morais decorrentes de supostas cobranças excessivas.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve falha na prestação do serviço de fornecimento de água que justifique a revisão dos valores cobrados; (ii) estão presentes os requisitos para condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir
3. O fornecimento de água é serviço essencial sujeito à responsabilidade objetiva do fornecedor, conforme o art. 14 do CDC.
4. As oscilações de consumo foram verificadas, mas não restou comprovado que decorreram de erro técnico no hidrômetro, tampouco de conduta ilícita da concessionária.
5. A própria autora reconheceu a possibilidade de vazamento interno, o que exclui a responsabilidade da empresa.
6. Não comprovado o nexo de causalidade ou a existência de lesão a direito da personalidade que configure dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso improvido.

Tese de julgamento: "1. A variação no consumo de água, sem comprovação de erro técnico no hidrômetro ou falha na prestação do serviço, não enseja indenização por danos morais. 2. A responsabilidade objetiva da concessionária de serviço essencial pressupõe demonstração de defeito na execução ou omissão na prestação do serviço, o que não restou evidenciado nos autos."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CDC, arts. 14 e 22; CC, art. 944.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.453.834/PE, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8028352-13.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante SARA CRISTINA CONCEICAO SIMOES e como apelada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR